Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do estágio em que o vertente agravo se encontra, pois objeto de redistribuição, certifique a Secretaria, tendo em conta a decisão anteriormente editada, se a agravada fora regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo, e, outrossim, se fora ou não apresentada aludida resposta. Expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator